Tribunal: TJSP
Processo: 1005850-29.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Servidor Público Estadual. Pretensão de contagem do tempo de afastamento do cargo para fins de expedição da certidão de liquidação de tempo de serviço para aposentadoria. Inadmissibilidade. Contribuição previdenciária para o Regime de Pensão Mensal durante o período de afastamento do cargo público estadual paga ao IPESP que possui finalidade específica de garantir

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Servidor Público Estadual. Pretensão de contagem do tempo de afastamento do cargo para fins de expedição da certidão de liquidação de tempo de serviço para aposentadoria. Inadmissibilidade. Contribuição previdenciária para o Regime de Pensão Mensal durante o período de afastamento do cargo público estadual paga ao IPESP que possui finalidade específica de garantir o pagamento de pensão aos beneficiários do servidor afastado (art. 137, da LCE no 180/78). Ausência de previsão legal para o cômputo do tempo de afastamento como efetivo exercício (art. 78, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo). Sentença denegatória da segurança mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000979178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1005850-29.2017.8.26.0032, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante OURIVAL JOSÉ TONOLLI, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO
CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005850-29.2017.8.26.0032 - Voto no 3260
2
Apelação Cível no 1005850-29.2017.8.26.0032
Apelante: Ourival José Tonolli
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 3260

Apelação. Mandado de Segurança. Servidor Público
Estadual. Pretensão de contagem do tempo de
afastamento do cargo para fins de expedição da
certidão de liquidação de tempo de serviço para
aposentadoria.
Inadmissibilidade.
Contribuição
previdenciária para o Regime de Pensão Mensal
durante o período de afastamento do cargo público
estadual paga ao IPESP que possui finalidade
específica de garantir o pagamento de pensão aos
beneficiários do servidor afastado (art. 137, da LCE no
180/78). Ausência de previsão legal para o cômputo
do tempo de afastamento como efetivo exercício (art.
78, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de São Paulo). Sentença denegatória da
segurança mantida. Recurso não provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ourival
José Tonolli em face da r. sentença de fls. 194/196, pela qual, em
mandado de segurança impetrado pelo apelante contra ato do
Diretor Técnico em Gestão Previdenciária da SPPREV (São Paulo
Previdência) e do Diretor Técnico do Núcleo de Consolidação do
Tempo de Serviço da Secretaria de Estado da Saúde, Coordenadoria
de Recursos Humanos, foi denegada a segurança postulada.

Inconformado, apela o impetrante, requerendo o
provimento do recurso, para retificação da certidão para contagem
do tempo de contribuição para fins de aposentadoria, com inclusão
do período de 03.03.1993 a 16.04.2001, no qual recolheu, mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005850-29.2017.8.26.0032 - Voto no 3260
3
afastado. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal.

Em suas razões, alega o impetrante que é funcionário
público estadual, médico no Hospital Estadual Dr. Oswaldo Brandi
Faria, com ingresso mediante aprovação em concurso público,
tendo iniciado suas atividades em 20.09.1985. Em 03.03.1993, o
impetrante foi afastado de forma temporária pelo Estado de São
Paulo, em função de trabalho médico realizado perante a Prefeitura
Municipal de Bento de Abreu/SP, até 16.04.2001. Aos 17.04.2001, o
impetrante reiniciou suas atividades como médico do funcionalismo
público estadual junto ao mesmo Hospital Estadual de seu ingresso.

Sustenta que o período de afastamento (03.1993 a
04.2001), no qual o impetrante contribuiu de forma regular ao
Instituto de Previdência do Estado de São Paulo IPESP (hoje a São
Paulo Previdência - SPPREV), deve ser considerado para fins de
contribuição de aposentadoria especial pelo órgão.
Sem contrarrazões (fl. 226).
É o relatório.
De início, o requerimento de antecipação da tutela
recursal está prejudicado, em razão do julgamento do apelo.
A r. sentença não merece qualquer reparo, porque
em consonância com o entendimento firmado por este Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme passa-se a expor.
Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade, ou
não, de considerar, para fins de contagem de tempo de
aposentadoria, o período de afastamento do servidor público
estadual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005850-29.2017.8.26.0032 - Voto no 3260
4
De acordo com a Lei Estadual n° 10.261/681, serão
considerados de efetivo exercício:

Artigo 78 - Serão considerados de efetivo exercício, para
todos os efeitos legais, os dias em que o funcionário
estiver afastado do serviço em virtude de:
I - férias;
II - casamento, até 8 (oito) dias;
III - falecimento do cônjuge, filhos, pais e irmãos, até 8
(oito) dias;
IV - falecimento dos avós, netos, sogros, do padrasto ou
madrasta, até 2 (dois) dias; (NR)
- Inciso IV com redação dada pela Lei Complementar no
318, de 10/03/1983.
V - serviços obrigatórios por lei;
VI - licença quando acidentado no exercício de suas
atribuições ou atacado de doença profissional;
VII - licença à funcionária gestante;
VIII - licenciamento compulsório, nos termos do art. 206;
IX - licença-prêmio;
X - faltas abonadas nos termos do parágrafo 1o do art.
110, observados os limites ali fixados;
XI - missão ou estudo dentro do Estado, em outros pontos
do território nacional ou no estrangeiro, nos termos do
art. 68;
XII - nos casos previstos no art. 122;
XIII - afastamento por processo administrativo, se o
funcionário for declarado inocente ou se a pena imposta
for de repreensão ou multa; e, ainda, os dias que
excederem o total da pena de suspensão efetivamente
aplicada;
XIV - trânsito, em decorrência de mudança de sede de
exercício, desde que não exceda o prazo de 8 (oito)
dias; e
XV - provas de competições desportivas, nos termos do
item I, do § 2o, do art. 75.
XVI - licença-paternidade, por 5 (cinco) dias; (NR)
- Inciso XVI acrescentado pela Lei Complementar no
1.054, de 07/07/2008.
(Atualizada até a Lei Complementar no 1.310, de 04 de
outubro de 2017)

Até o advento da Lei Complementar Estadual no
1 Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005850-29.2017.8.26.0032 - Voto no 3260
5
943/20032, não havia contribuição previdenciária para custear
aposentadoria, sendo o critério para concessão do benefício o
tempo de serviço e não o de contribuição. Apenas com o advento
da LCE no 943/2003 é que foi instituída a contribuição para custeio de
aposentadoria dos servidores públicos.

Nesse cenário, no caso concreto destes autos, verifica-
se que o período de afastamento do impetrante não se enquadra
em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei no, razão
pela qual não pode ser considerado para fins de aposentadoria.

Ademais, durante o período de afastamento do cargo
público de médico do Estado, com prejuízo de seus vencimentos, o
impetrante efetuou recolhimentos ao IPESP (antigo instituto de
previdência) para o Regime de Pensão Mensal nos termos da Lei
Complementar Estadual no 180/78. De acordo com a Lei que o
instituiu, a Lei Estadual no 4.832/58, a contribuição para o Regime de
Pensão Mensal do servidor tinha por objetivo assegurar um benefício
a eventuais herdeiros ou beneficiários do contribuinte no momento
do falecimento do servidor, conforme se depreende da legislação à
época vigente:

Lei Estadual no 4.832/58
Artigo 10. - A pensão será de dois terços da retribuição
na forma do art. 7.°, que o servidor estiver percebendo,
na data do seu falecimento.
Artigo 11. - São beneficiários obrigatórios:
a) - o cônjuge sobrevivente;
b) - os filhos varões incapazes ou inválidos;
c) - as filhas solteiras;
d) - as filhas viúvas, que vivam sob a exclusiva
dependência econômica do inscrito.
[...]

Lei Complementar Estadual no 180/78
Do Sistema Previdenciário e Assistência Médica
CAPÍTULO I
Da Pensão Mensal
SEÇÃO I
2 Lei que instituiu a contribuição previdenciária para custeio de aposentadoria dos servidores públicos
e de reforma dos militares do Estado de São Paulo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005850-29.2017.8.26.0032 - Voto no 3260
6
Das Disposições Preliminares
Artigo 132 - O regime de pensão mensal, instituído pela
Lei no 4.832, de 4 de setembro de 1958, com alterações
posteriores, passará a obedecer às disposições deste
Capítulo.
SEÇÃO II
Dos Contribuintes
Artigo 133 - São contribuintes obrigatórios todos os
funcionários públicos e servidores civis do Estado,
inclusive os inativos, sob qualquer regime jurídico de
trabalho, que recebam dos cofres públicos estipêndios
de qualquer natureza, compreendendo:
I - os funcionários públicos e servidores civis da
Administração Centralizada e das Autarquias do Estado;
II - os funcionários e servidores da Assembléia Legislativa
do Estado;
III - os membros da Magistratura, do Ministério Público e
os funcionários e servidores do Poder Judiciário;
IV - os conselheiros, funcionários e servidores do Tribunal
de Contas do Estado;
V - os inativos dos Poderes Executivo, Legislativo,
Judiciário e do Tribunal de Contas de Estado.
[...]
SEÇÃO III
Das Contribuições
Artigo 137 - As contribuições dos funcionários, servidores e
demais contribuintes previstos no artigo 133, devidas à
razão de 6% (seis por cento) e calculadas sobre a
retribuição-base
percebida
mensalmente,
serão
consignadas nas respectivas folhas de pagamento, não
se considerando as deduções efetuadas.
[...]
§ 10 - O contribuinte que, por qualquer motivo, deixar de
perceber retribuição-base temporariamente, deverá
recolher diretamente ao IPESP as contribuições previstas
neste e nos artigos 140 e 141, conforme o caso.

Não resta dúvida, por conseguinte, que a contribuição
durante o período de afastamento do servidor se referia ao Regime
de Pensão Mensal e não aa custeio de aposentadoria.

Em outras palavras, se a contribuição previdenciária
para custeio da aposentadoria dos servidores públicos estaduais foi
instituída apenas pela LCE n. 943/03, evidente que os recolhimentos
efetuados pelo impetrante não poderiam ter contribuído para tal fim
no período de 1993 a 2001. A contribuição efetuada ao IPESP,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005850-29.2017.8.26.0032 - Voto no 3260
7
durante o período de afastamento do servidor, possuía o específico
fim de garantir o pagamento de benefício previdenciário aos seus
dependentes no caso de falecimento, não se prestando para fins de
contagem de tempo de contribuição para concessão de aposentadoria.
Forçoso concluir-se, por conseguinte, que o tempo de
afastamento sem vencimentos do impetrante não pode ser
considerado como sendo de efetivo exercício, por absoluta falta de
amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade
insculpido no artigo 37 da Constituição Federal, e ao que preceitua o
§ 10 do artigo 40 da CF, que veda qualquer forma de contagem de
tempo de contribuição fictício.
Assim sendo, mostrou-se hígido o ato administrativo
impugnado. Nesse sentido, é o posicionamento desta Corte:

I. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL CONTAGEM DE TEMPO
DE SERVIÇO LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES
PARTICULARES Art. 202, do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei Estadual no.
10.261/68)
Pretensão
à
contagem
do
tempo de
afastamento para tratar de interesses particulares para
fins de aposentadoria IMPOSSIBILIDADE Contribuição
previdenciária paga ao IPESP que possui finalidade
específica de garantir o pagamento de pensão aos
beneficiários do servidor afastado Art. 137, da LCE n.
180/78 Ausência de previsão legal para o cômputo do
tempo de licença para tratar de interesses particulares
como de efetivo exercício Art. 78, do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo
Manutenção da r. sentença de improcedência da
demanda Recurso não provido. "APELAÇÃO MANDADO
DE SEGURANÇA PROFESSORA ESTADUAL Obtenção de
licença para tratar de interesses particulares pelo
período de dois anos, nos termos do art. 202, da Lei
Estadual 10.261/68 Pretensão do cômputo desse período
(julho
de
1993
a
julho
de
1995)
para
fins
de
aposentadoria por idade, considerando-se como tempo
de contribuição Impossibilidade Período de licença que
não era considerado como de efetivo exercício, pois
não previsto no taxativo rol do art. 78, da Lei Estadual
10.261/68 Contribuição mensal dispensada ao IPESP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005850-29.2017.8.26.0032 - Voto no 3260
8
durante o período de afastamento que tinha como
escopo garantir o pagamento de pensão mensal aos
beneficiários da impetrante em caso de falecimento -
Somente a partir de setembro de 2003, com a instituição
da contribuição previdenciária pela Lei Complementar
Estadual 943/03, é que o tempo de afastamento para
tratar de interesses particulares passou a ser admitido
para fins de aposentadoria, pois a partir desse momento
os servidores que deixarem de perceber vencimentos
devem
recolher
diretamente
a
contribuição
previdenciária Ausência do direito líquido de certo
Sentença denegatória da segurança mantida Recurso
não
provido."
(Apelação
Cível
no.
0020874-78.2009.8.26.0361, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti,
j. 28.04.2014).
(TJSP; Apelação Cível 0010407-07.2013.8.26.0068; Relator
(a): Peiretti de Godoy; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 04/11/2014; Data de
Registro: 06/11/2014)

II. Apelação Cível
Previdenciário
Servidor público
estadual visando ao cômputo do período em que
permaneceu em licença sem vencimentos para fins de
aposentadoria Sentença de improcedência Recurso
voluntário do autor Desprovimento de rigor O período
de afastamento decorrente do gozo de licença para
tratar
de
interesses
particulares
não
pode
ser
considerado de efetivo exercício, eis que inexistente
previsão legal expressa nesse sentido
Não há como
considerar as contribuições vertidas com base na LC no
180/78 para fins de aposentadoria, pois os servidores
públicos do Estado de São Paulo à época dos
afastamentos do apelante não contribuíam para a
aposentadoria, apenas para o custeio de pensões (art.
132 da LC no 180/78) Contribuição previdenciária para
o custeio de aposentadoria que somente foi instituída
pela LC no 943/03 Precedentes R. sentença mantida
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1041715-27.2018.8.26.0114; Relator
(a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/08/2019; Data
de Registro: 06/08/2019)

Em arremate, vale aqui destacar que, da análise dos
documentos de fls. 22, 23 e 26, não é caso de aplicação da previsão
do artigo 40, § 9o da Constituição Federal - a chamada contagem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005850-29.2017.8.26.0032 - Voto no 3260
9
recíproca - que determina que o tempo de contribuição federal,
estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e
o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade.
Isso porque, aqui, o período em afastamento com prejuízo dos
vencimentos junto a Prefeitura Municipal de Abreu não poderá ser
considerado para fins de aposentadoria/contribuição, uma vez que
as contribuições previdenciárias feitas junto ao INSS já foram
utilizadas para benefício naquele órgão [...] (sic. fl. 26).

Destarte, sem que tenha restado evidente a violação
do direito líquido e certo do imperante, a manutenção da
denegação da segurança é medida de rigor.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora